Tribunal: TJMT
Processo: 1016375-18.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016375-18.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), EDERSON COSTA NANTES - CPF: 974.932.101-44 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), PAULO CEZAR MARCON - CPF: 373.456.051-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE PROVIDO – IMPOSSIBILIDADE DA CONVERSÃO DO FEITO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO
– EXISTÊNCIA DE DECISÃO ANTERIOR QUE RECONHECEU A AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR EM MORA, O QUE, COMO SE SABE, É PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – CARÊNCIA DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.Considerando que esta Corte já reconheceu e pronunciou quanto a ausência de constituição válida do devedor em mora, o que, como se sabe, é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a extinção do feito por carência da ação é a medida que se impõe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1016375-18.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – PARANATINGA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão monocrática que, reconhecendo a carência da ação, determinou a extinção do feito sem resolução de mérito, reformando, assim, a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. no 1801-06.2018.811.0044 – Código 88550), ajuizada pelo agravante contra EDERSON COSTA NANTES, deferiu o pedido de conversão do feito em ação de execução.

A agravante discorre, em suma, sobre a possibilidade da conversão do feito de busca e apreensão em execução, em razão do princípio da celeridade processual e economia processual.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada para que seja reformada a decisão agravada, e mantida a decisão que converteu o feito em execução (cf. ID. 29019476).

Decorreu o prazo sem a apresentação de contrarrazões ao recurso (cf. ID. 34163964).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Quanto ao mérito, a r. decisão agravada desproveu o RAI sob os seguintes fundamentos:

“Sem delongas, esta eg. Corte já reconheceu e pronunciou, quando do julgamento e provimento do RAI no 1008668-33.2018.8.11.0000 (cf. doc. Num. 21540490 - Pág. 26/33), a ausência de constituição válida do devedor em mora, o que, como se sabe, é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO DEVEDOR. 1. A prova da entrega da carta registrada (expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos) no domicílio do devedor do contrato de alienação fiduciária é suficiente para sua constituição formal em mora (
pressuposto processual da ação de busca e apreensão à luz do Decreto-Lei 911/69
), sendo dispensada sua notificação pessoal. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 568.106/MS – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 19/05/2015, DJe 27/05/2015 –
grifei
).

“
EMENTA:
(...) ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS SITUADO EM COMARCA DIVERSA DA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. VALIDADE. (...) 2. Para comprovação da constituição do devedor em mora -
requisito essencial à propositura da ação de busca e apreensão prevista no Decreto-lei n. 911/69
-, é indispensável o envio de notificação ao endereço do devedor constante do contrato. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 381.771/MS – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 19/11/2013, DJe 02/12/2013 –
grifei
).

No mesmo sentido, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Ç- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – CONVERSÃO DA AÇAO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO EM SEDE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DE AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – DEMOSNTRADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO – CARTA REGISTRADA SEM AVISO DE RECEBIMENTO E CARIMBO DO CORREIO – AVISO NÃO ASSINADO PELO DEVEDORE OU TERCEIRO – CARÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMETNO DO PROCESSO – EXTINÇÃ DA LIDE - RECURSO PROVIDO.
Na ação de busca e apreensão, a comprovação da constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e, como tal, deve estar perfectibilizado no momento da propositura da demanda
. A apresentação de carta registrada com aviso de recebimento não assinado pelo devedor ou por terceira pessoa não é prova da mora constituída” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAI 1005755-44.2019.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019 –
grifei
).

Assim, o processo originário deveria, mesmo, ser extinto sem resolução do mérito, não por perda do objeto, mas por carência da ação.

Por outro lado, mesmo antes da inovação legal introduzida pela Lei no 13.043/2014, que modificou a redação do art. 4o do Decreto-lei no 911/69 para dizer “ação executiva” no ponto em que dizia “ação de depósito”, o eg. STJ já tinha sedimentado o entendimento de que essa medida visava “
consagração aos princípios da instrumentalidade do processo e da economia processual
”.

Sucede, porém, que, como se vê muito claramente da própria norma legal, essa medida somente seria possível “
quando não for encontrado o bem alienado fiduciariamente ou não se achar na posse do devedor
”, e, no caso, o bem não só foi encontrado na posse do devedor, como a ele foi restituído após determinação desta eg. Corte de Justiça, o que afasta aplicação da referida norma.

A propósito, “
mutatis mutandis
”, julgados do eg. STJ sobre o tema:

“
EMENTA:
(...) ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO CONSTANTE NO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO.
VENDA A TERCEIRO DE BOA-FÉ. INOPONIBILIDADE
. (...) CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE DEPÓSITO PARA QUE O CREDOR LESADO PERSIGA SEU CRÉDITO. POSSIBILIDADE. (...) 3.
Em virtude de o devedor, por conduta dolosa, não deter mais a posse do bem, mostra-se adequado ressalvar a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação de depósito
, tendo em vista não só o disposto no artigo 4o do Decreto-Lei 911/69, mas também pelo fato de que a busca e apreensão está suspensa no aguardo da decisão que for proferida nestes autos, de modo a viabilizar o prosseguimento da cobrança da dívida, sem necessidade de ajuizamento de ação de execução. Precedentes” (STJ – 4a Turma – REsp 916.107/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 15/03/2012, DJe 19/04/2012 –
grifei
).

“
EMENTA:
(...) ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM DEPÓSITO. PROSSEGUIMENTO DA COBRANÇA, COMO EXECUÇÃO, NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECRETO-LEI N. 911/69. CPC, ART. 906. I.
A jurisprudência da 2a Seção do STJ, prestigiando o princípio da economia e celeridade processual, consolidou-se no sentido de que
em caso de não-localização do bem fiduciariamente alienado
, é lícito ao credor, convertida a ação de busca e apreensão em depósito, prosseguir na cobrança da dívida nos próprios autos, sendo desnecessário o ajuizamento de execução
” (STJ – 4a Turma – AgRg no REsp 760.415/DF – Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR – j. 27/09/2005, DJ 17/10/2005, p. 313 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO DE DEPÓSITO. CONVERSÃO. POSSIBILIDADE.
Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor
, ao credor é permitido requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de depósito (art. 4o do Decreto-Lei no 911, de 1o.10.1969). Recurso especial conhecido e provido parcialmente” (STJ – 4a Turma – REsp 402.439/MS – Rel. Ministro BARROS MONTEIRO – j. 04/04/2002, DJ 26/08/2002 p. 239 –
grifei
).

“
EMENTA:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Busca e apreensão. Conversão em ação de depósito.
Uma vez não encontrado o bem objeto da busca e apreensão, haverá a conversão em ação de depósito
, se o requerer a credora. Julgada a ação de depósito independentemente de pedido, o caso não é de extinção do processo, mas de anulação dos atos, a partir da certidão de que o bem não fora encontrado, a fim de oportunizar à credora requerer o que for do seu interesse. Os princípios da instrumentalidade do processo e da economia processual recomendam essa solução. Recurso não conhecido” (STJ – 4a Turma – REsp 316.268/SP – Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR – j. 18/09/2001, DJ 19/11/2001, p. 283 –
grifei
).

No mesmo sentido, esta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR DEFERIDA - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO REU EM JUÍZO - OFERTA DE CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO - BEM NÃO LOCALIZADO E NÃO APREENDIDO – (...) RAZÕES RECURSAIS NO SENTIDO DE CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - PREVISÃO DO ART. 4o DO DECRETO-LEI 911/69 - DESNECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO RÉU - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. (...) 6.
O artigo 4o, do Decreto-lei 911/69 prevê a possibilidade de conversão em ação executiva quando o bem não for encontrado ou não estiver na posse do devedor
” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAC 0012942-41.2012.8.11.0041 – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 06/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017 –
grifei
).

Assim, sob qualquer ângulo que se observe a controvérsia, razão realmente assiste ao recorrente, assim, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, e determinar a extinção do feito sem resolução de mérito, por carência da ação”.

No mais, considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese de possibilidade da conversão da ação de busca e apreensão em execução, esta, aliás, já rejeitada, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020